Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-81.2013.8.11.0039
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000030-81.2013.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C. C. MARTINS & CIA LTDA - CNPJ: 08.237.949/0001-11 (EMBARGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para determinar aplicação da taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA. Embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto à origem dos valores reconhecidos como indevidos e ao montante fixado para restituição.

Embargante sustentou que os valores reconhecidos como indevidos não decorreriam de contrato de financiamento, mas de contrato de capital de giro, alegando ausência de respaldo técnico e documental nas conclusões periciais.

Acórdão embargado considerou a perícia regularmente produzida e reconheceu a preclusão consumativa da nova impugnação, por não ter sido oportunamente arguida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifiquem acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) saber se há erro material na identificação dos contratos e valores reconhecidos como indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam para rediscutir mérito da decisão, mas apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações do embargante, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

Não há erro material passível de correção, pois eventual equívoco demandaria nova análise probatória.

Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão; 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso, somente para determinar a aplicação da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, para apuração dos juros de mora incidentes a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil (com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), e a correção monetária dos valores indevidamente descontados pelo IPCA, a contar da data de cada desembolso (art. 389, parágrafo único, do Código Civil).

O embargante alega omissão e contradição quanto à análise de supostos equívocos na origem dos valores reconhecidos como indevidos, defendendo que não seriam decorrentes do contrato de financiamento, mas do contrato de capital de giro. Argumenta, ainda, ausência de respaldo técnico e documental nas conclusões periciais e a existência de erro material quanto ao montante fixado para restituição.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que o acórdão foi claro, coerente e enfrentou todas as matérias suscitadas, destacando que as alegações do banco configuram tentativa indevida de rediscussão de mérito, sob alegação de erro material, além de inovação recursal. Requer o não provimento do recurso, e a aplicação de multa por embargos protelatórios (id 301036389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia limita-se à análise de omissão e contradição no acórdão embargado, além de erro material quanto à origem e valor dos encargos reconhecidos como indevidos.

O exame do caso revela que o embargante busca rediscutir, por meio de embargos declaratórios, matéria já analisada e decidida, qual seja, a validade do laudo pericial homologado e a correta identificação dos contratos objeto da apuração. Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão relevante, tampouco contradição interna ou obscuridade a justificar a interposição dos embargos de declaração.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não constituem meio adequado para reexame do mérito da decisão, nem para substituir recurso próprio. No caso, o v. acórdão examinou expressamente as alegações do banco, reconhecendo a preclusão consumativa quanto à nova impugnação da perícia, porquanto o embargante, regularmente intimado para manifestação, quedou-se inerte, e somente ventilou a matéria quando da interposição do recurso de apelação.

Além disso, não há erro material passível de correção. O erro material pressupõe inexatidão evidente, de natureza objetiva e verificável de plano, o que não se confunde com alegações que demandariam nova análise probatória. O valor de R$ 36.372,88, indicado como indevidamente descontado após a quitação do contrato de financiamento, decorreu da conclusão pericial regularmente produzida e homologada, e cujo conteúdo foi enfrentado no julgamento.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025